Tribunal: TJDFT
Processo: 0740201-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740201-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MIRIAN CORREA SAMPAIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de busca e apreensão n. 0700580-33.2022.8.07.0006, na qual o Juízo de Primeiro Grau condenou a agravante em multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinou a expedição de alvará (id 140301309 dos autos originários). A agravante relata que houve requerimento de expedição de mandado de levantamento de valores depositados pela agravada em nome da causídica Glaucia Alves Martins Santos, OAB/DF 34.063, substabelecida pelo advogado Antonio Samuel da Silveira OAB/DF n. 36.999. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento, o qual já teria sido analisado em outras três (3) oportunidades, e advertiu a agravante que a repetição do comportamento incidiria em ato atentatório à dignidade da justiça, além de litigância de má-fé, haja vista a provocação de incidentes infundados. Declara ter realizado novo requerimento de expedição de mandado de levantamento de valores depositados pela agravada em nome da causídica Glaucia Alves Martins Santos, OAB/DF 34.063, com novo substabelecimento que constou os poderes específicos. Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o requerimento de transferência dos valores para a conta bancária do advogado Antonio Samuel da Silveira OAB/DF n. 36.999, seguido de condenação da agravante em multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinação de expedição de alvará em nome da causídica Glaucia Alves Martins Santos, OAB/DF 34.063. A agravante argumenta que não está comprovada qualquer má-fé nos autos, pois não teria intenção de prejudicar o andamento processual, haja vista que o bem foi restituído à agravada e a agravante busca apenas o levantamento das parcelas depositadas em juízo. Alega que a má-fé não pode decorrer do legítimo exercício da prerrogativa da parte e de seus patronos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 41677000). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar quanto ao cabimento do recurso, sob pena de não conhecimento, pois se não haveria correspondência com o art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 41809580). A agravante sustenta que o recurso deve ser excepcionalmente conhecido diante do risco manifesto de lesão grave e de difícil reparação (id 42245814). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL Verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, examinadas as respeitosas razões da agravante. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 140301309 dos autos originários): A autora, advertida ao Id 138290666, apresenta novo pedido infundado insistindo para que os valores depositados nestes autos sejam transferidos para a conta bancária do seu advogado, requerimento já analisado por quatro vezes. A conduta a toda evidencia tende a tumultuar o andamento e a finalização do processo. Dessa forma, aplico à parte autora a multa previstas nos arts. 77, IV, §2 do CPC, no limite de 20% sobre o valor da causa. A multa por ato atentatório obedece ao disposto no §3 do art. 77 do CPC. Expeça-se alvará em favor de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A, no valor de capital de R$ 6.484,18, mais eventuais acréscimos da conta judicial, conforme guias de depósitos aos Ids. 114924598, 117278369, 119751168, 120615326, 123797767, 123797769, 127361193 e 130777597. O alvará será comum, pois os depósitos ocorreram via BB. O alvará será expedido em nome da parte exequente, credor original, mas com a informação de que o(a)(s) advogado(a)(s) constituído nos autos, Dr.(a). Glaucia Alves Martins Santos, OAB/DF 34063, possui poder para receber e dar quitação, conforme substabelecimento ao Id. 140277310. A determinação contra a qual se insurge a agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pela agravante e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. Acrescente-se que a discussão quanto ao enquadramento na tese da mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil tem como pressuposto se tratar de uma decisão. O pronunciamento judicial atacado possui natureza de despacho, razão pela qual a referida tese não possui incidência. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator